Tribunal: TJMT
Processo: 1068464-10.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1068464-10.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREY DOS SANTOS LARA - CPF: 035.400.721-10 (RECORRENTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1068464-10.2022.8.11.0001

ORIGEM: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

RECORRENTE: ANDREY DOS SANTOS LARA

RECORRIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 05/06/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PARCELAMENTO DE DÉBITOS – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO CREDITADO EM CONTA DE TERCEIROS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA RECORRIDA – AUSÊNCIA DE REPONSABILIDADE PELOS FATOS NARRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Recorrente alegou na inicial que possui um parcelamento junto ao Banco Losango, onde a parcela no valor de R$ 658,98(seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos), com vencimento em 01/09/2022 estava em atraso. Afirma que a empresa lhe enviou o boleto para quitação, com desconto no valor de R$ 632,16(seiscentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos), sendo pago no dia 13/10/2022.

Posteriormente, foi surpreendido com a negativação nos órgãos de proteção ao crédito, incluída em 19/10/2022, referente ao débito vencido em 01/09/2022.

Isso ocorreu pelo fato de que o boleto que recebeu era fraudado, tendo o Recorrente caído em um golpe aplicado por estelionatários.

Com a presente ação, pretendia que fosse reconhecida a quitação do débito, com a consequente declaração de quitação parcela e fixação de indenização por dano moral.

No entanto, não é possível responsabilizar a Recorrida, tendo em vista que não deu causa aos fatos narrados, pois não foi causadora do dano.

A parte não foi diligente ao não consultar a Instituição sobre a idoneidade do boleto e pagar um título que recebeu de um WhatsApp estranho aos padrões da empresa, não sendo oficial (ID n° 163565868).

Portanto, mantida a sentença que julgou a ação improcedente.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023